Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734157-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE RACHEL SILVEIRA DOVERA FRANCISCHINELLI REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO JOSE FRANCISCHINELLI EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 16430424. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID 16696320, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator